Tribunal: TJMT
Processo: 0010954-19.2019.8.11.0015
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-15
Data de publicação: 2022-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010954-19.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Falsidade ideológica]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MOISES POMPEU DA SILVA - CPF: 067.029.191-90 (APELADO), NOEMIA MARIA DA SILVA - CPF: 361.574.811-53 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), BRUNO DA SILVA ARRUDA - CPF: 023.885.831-60 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOAO GARCIA DA SILVA (ASSISTENTE), MOISES POMPEU DA SILVA - CPF: 067.029.191-90 (VÍTIMA), NOEMIA MARIA DA SILVA - CPF: 361.574.811-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO, ROUBO IMPRÓPRIO E FALSA IDENTIDADE - SENTENÇA CONDENATÓRIA – INEXISTENCIA DE PROVAS DO FURTO E NÃO HOUVE GRAVE AMEAÇA E VIOLÊNCIA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO – PROVA DE EXISTÊNCIA DO FATO – INEXISTÊNCIA – SUPOSTAS VÍTIMAS NEGARAM O FURTO – ABSOLVIÇÃO – ENTENDIMENTO DO TJMG E TJMT – ROUBO - EMPREGO DE VIOLÊNCIA – CONDUTA DO APELANTE - SEGURAR O BRAÇO POR LONGO PERÍODO – AMEAÇA – ÊXITO NA SUBTRAÇÃO DO CELULAR – VIOLÊNCIA EXIGIDA – DESCLASSIFICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ E TJMT – CONDENAÇÃO MANTIDA
- RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA ABSOLVER DO FURTO.

“
É necessária prova segura da existência do fato delituoso para que a presunção de inocência que milita em favor do acusado seja elidida; isso porque uma condenação baseada apenas em conjecturas e ilações feriria [...] a dignidade da pessoa, princípio matriz de nossa Constituição”.
(TJMG, Apelação Criminal 1.0313.17.014345-4/001)

“1. Consoante entendimento jurisprudencial, não se admite a mudança da acusação em segundo grau. 2. Acusado da prática de crime de furto, pelo qual foi condenado em primeiro grau, não se admite, em apelação manejada apenas pela defesa, seja o réu condenado por outro crime de [...] infração não descrita, a parte objecti e a parte subjecti, na denúncia do Ministério Público. [...]”
(STJ, HC 447.962/MG)

A conduta do apelante – segurar a vítima pelo braço, por longo período, com força e mandando ficar quieta –
“para obter êxito na subtração de seu celular caracteriza a violência exigida no delito de
roubo
e impede a desclassificação da conduta para a figura tipificada no art. 155 do Código Penal.”
(STJ, HC n. 462.091/SP)

“Impossível se falar em desclassificação do crime de roubo para constrangimento ilegal quando [...] o próprio comportamento do recorrente mostrou-se suficiente para inculcar medo e pavor na vítima, forçando-a a entregá-lo [...] o celular, o que caracteriza o crime de roubo.”
(TJMT, Ap no 49842/2016)

“O crime de roubo se caracteriza com a ação violenta do agente para apoderar-se de coisa alheia móvel, servindo à espécie toda forma de constrangimento físico ou moral voltado à pessoa humana. Nos crimes contra o patrimônio, geralmente cometido às escuras, a palavra da vítima assume especial relevância, mormente quando corroborados por outros elementos de prova.”
(TJM, Ap no 43093/2017)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0010954-19.2019.8.11.0015 -
COMARCA DE SINOP

APELANTE(S):

BRUNO DA SILVA ARRUDA

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação Criminal interposta por BRUNO DA SILVA ARRUDA contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos de ação penal (N.U 1001969-15.2020.8.11.0078), que o condenou por furto, roubo impróprio e falsa identidade a 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção e 23 (vinte e três) dias-multa, em regime inicial fechado – art. 155,
caput
, art. 157, § 1o e art. 307, todos do CP– (ID

fls. 222).

O apelante sustenta que:1) inexistem provas para condenação pelo furto [fato 1]; 2) o roubo impróprio [fato 2] não teria sido cometido com grave ameaça ou violência à vítima, a justificar sua desclassificação.

Pede o provimento para que seja absolvido do furto [fato 1] e desclassificado o roubo impróprio para furto [fato 2]. Subsidiariamente, “
seja redimensionada a pena para o fim de aplicar o crime continuado dos delitos de furto, nos termos do artigo 71, do Código Penal, afastando-se o cúmulo material”
(ID. 127903249).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SINOP pugna pelo desprovimento. (ID. 133651345)

A i. 10a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO DE APELAÇÃO – RÉU CONDENADO PELA PRÁTICA DOS DELITOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 155, CAPUT, (FATO 01), ART. 157, § 1o (FATO 02), E ART. 307 (FATO 03), TODOS DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1) PLEITO ABSOLUTÓRIO, SOB ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS APTAS A FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – SE AS PROVAS PRODUZIDAS FORMAM UM CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E DESFAVORÁVEL AO ACUSADO, AUTORIZANDO UM JUÍZO DE CERTEZA PARA O DECRETO CONDENATÓRIO, NÃO HÁ COMO ACOLHER O PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – O DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS E DAS TESTEMUNHAS COMPROVAM A MATERIALIDADE E A AUTORIA DELITIVA – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. 2) PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO IMPRÓPRIO PARA FURTO SIMPLES – IMPOSSIBILIDADE – AS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA MERECEM ESPECIAL RELEVO EM CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO, TENDO ELA AFIRMADO EM JUÍZO QUE O ACUSADO APÓS TER SUBTRAÍDO SEU CELULAR, SEGUROU-A DE FORMA FIRME PELO BRAÇO IMPEDINDO QUE BUSCASSE SOCORRO, NO CLARO INTUITO DE ASSEGURAR A POSSE DA RES FURTIVA. 3) PEDIDO SUBSIDIÁRIO PARA QUE SEJA RECONHECIDA A CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS CRIMES DE FURTO – NÃO SE ADIMPLIU O REQUISITO OBJETIVO DA PLURALIDADE DE CRIMES DA MESMA ESPÉCIE - PLEITO PREJUDICADO – TESES ANTERIORES NÃO ACOLHIDAS – MANUTENÇÃO DO CÚMULO MATERIAL ENTRE OS DELITOS – O PARECER RECOMENDA O CONHECIMENTO E O DESPROVIMENTO DO APELO.”
(Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça – ID. 134381177)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“no dia 28 de junho de 2018, por volta das 08h30min, na rua 09, n° 1451,Bairro Jardim Europa desta cidade, BRUNO DA SILVA ARRUDA, consciente de ilicitude e reprobavilidade de sua conduta, com ânimo de assenhoramento definitivo, subtraiu, em proveito próprio coisas alheias móveis, consistentes em 01 (uma) arma de fogo (espingarda calibre .28), 12 (doze) munições de calibre .28 intactas, 01 (uma) munição de calibre .28 deflagrada e 04 munições de calibre 38 de propriedade da vítima Moisés Pompeu de Arruda, consoante auto de apreensão e boletim de ocorrência.

Fato 2

Narra o caderno informativo que, no dia 28 de junho de 2018, por volta das 08h30min, na rua sebastiaão sales mendes, n° 1342, bairro Jarim europa, nesta cidade, BRUNO DA SILVA ARRUDA, consciente de ilucutede e reprovabilidade de sua conduta, com animo de assenhoramento definitivo, subtraiu em proveito próprio coisa alheia móvel, consistente em 1 (um) aparelho celular multilaser de cor preta de propriedade da vítima noemia maria da silva, no valor aproximado de 450, consoante auto de apreensão, termo de entrega e auto de avaliação. [...].”
(Washington Eduardo Borrére, promotor de Justiça - ID 133651672).

O Juízo singular identificou a responsabilidade penal do apelante e dosou as penas, nos seguintes termos:

“[...]No tocante aos fatos descritos na denúncia como fato “01” e “02”, diante do contexto probatório carreado nos autos, ressai cristalino dos autos a comprovação da autoria delitiva imputada ao réu na exordial acusatória, a qual se encontra fundamentada pelas declarações das vítimas e testemunhas policiais militares, que participaram da diligência que culminou com a prisão em flagrante do acusado, as quais foram colhidas perante o crivo do contraditório e da ampla defesa, corroborados, ainda, pela própria confissão do réu perante este juízo.

Inicialmente, em relação ao “fato 01”, tenho que a tese defensiva de ausência de materialidade delitiva não deve prosperar, posto que, embora as vítimas Moises e João tenham negado a existência de arma de fogo e munições na residência, o próprio acusado afirmou que subtraiu os objetos do imóvel das referidas vítimas.

Como bem ressaltou o Parquet, o fato de nenhuma das vítimas terem confirmado serem proprietários da arma/munições se dá em razão de elas estarem sendo investigadas em inquérito policial para apurar o crime de posse de arma de fogo, uma vez que, em tese, as possuíam sem a devida regulamentação legal, de modo que se valeram do direito a não auto incriminação.

Porém, o depoimento dos policiais militares, os quais relataram que, ao se aproximarem para realizar a abordagem do acusado, este pulou o muro da residência onde se deu o “fato 01”, dispensando uma espingarda enrolada em um cobertor durante a fuga, bem como que, quando da prisão do réu, foram localizadas munições em sua posse, além das declarações das vítimas que afirmaram que naquele dia, um dos quartos foi encontrado todo bagunçado, evidenciando que uma terceira pessoa esteve no local, sendo constatada a falta de objeto que ali estava, ratificados pela confissão do próprio acusado, comprovam que a arma e munições apreendidas no dia do fato foram subtraídas na residência das vítimas Moises e João.

Em relação à qualificadora referente ao rompimento de obstáculo à subtração da coisa, tenho que não restou devidamente configurada nos autos, assistindo razão à Defesa.

Nesta senda, importante consignar que a jurisprudência tem orientado que o laudo pericial pode ser substituído por outros meios de prova na hipótese de o delito não deixar vestígios, esses tenham desaparecido ou, ainda, quando as circunstâncias do delito não permitirem a confecção do laudo, o que não é o caso dos autos.

Nesse ponto, no caso dos autos, não obstante as declarações supratranscritas, verifica-se que não há qualquer outro elemento que demonstre a ocorrência da qualificadora em apreço. [...]

Outrossim, no tocante ao “fato 02”, não obstante a negativa do acusado em relação à prática do verbo do tipo penal imputado a ele, verifica-se que a vítima Noemia foi firme ao alegar que tão logo o acusado pegou o celular de suas mãos, ele segurou seu braço com força suficiente para evitar que ela saísse do local para pedir ajuda, de modo que devidamente comprovado que o réu empregou violência contra a vítima, logo depois de subtraído o celular, a fim de assegurar a detenção da coisa para si.

Friso que, não obstante os judiciosos argumentos defensivos, o fato de o filho da vítima Noemia ter presenciado o fato, nada influencia na configuração do delito, visto que, possivelmente, optou por não reagir, por medo do que o acusado pudesse fazer com sua genitora.

Além disso, a versão trazida pelo acusado de que pediu o celular emprestado apenas para comunicar seus familiares, está dissociada dos demais elementos probatórios constantes dos autos, não correspondendo à verdade dos fatos, demonstrando-se clara a intenção em afastar a sua responsabilização criminal, sendo importante ressaltar que a vítima afirmou, com firmeza, que teve o celular retirado de suas mãos pelo acusado e que ele foi preso na posse do celular dela, demonstrando que levou o aparelho, depois de sair da residência.

Portanto, a condenação do acusado pelos crimes de furto simples (fato 01) e roubo impróprio (fato 02) é medida de justiça.

Em tempo, anoto que, no presente caso, inviável o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de furto e roubo, pois, não obstante do mesmo gênero, são de espécies diferentes. [...]

Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, para CONDENAR o acusado BRUNO DA SILVA ARRUDA, brasileiro, nascido aos 12/07/1996, natural de Cuiabá/MT, portador do RG no 19561539 SSP/MT, inscrito no CPF no 023.885.831-60, filho de Kreverson Vieira de Arruda e Eliza Alves da Silva, segregado no ergástulo público desta urbe, nas penas do artigo 155, caput (fato 01), 157, §1a (fato 02) e 307, todos do Código Penal.

[...]Em sendo aplicável ao caso a regra disciplinada pelo artigo 69 do Código Penal, fica o réu condenado, definitivamente, à pena de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de RECLUSÃO, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de DETENÇÃO e 23 (vinte e três) dias-multa , devendo a pena de reclusão ser executada em primeiro lugar, por ser mais gravosa. O regime inicial de cumprimento da pena será o fechado, em conformidade com a Súmula 269 do STJ. Considerando que o acusado respondeu todo o processo em liberdade, defiro o direito de recorrer em liberdade.”
(Rosângela Zacarkim dos Santos, juíza de Direito – ID. 133651332)

Pois bem.

A materialidade delitiva do roubo [fato 2] está consubstanciada pelo Auto de Apreensão (ID 133651672 – fls. 23), Termo de Entrega (ID 133651672 – fls. 30) e Auto de Avaliação Indireta (ID 133651672 – fls. 50),
os quais não sofreram qualquer impugnação.

Em sede policial, colheram-se os depoimentos dos policiais militares Alexandro Cardoso da Fonseca (ID 133651672 – fls. 24), Dieisson Ricardo Berndt Ribeiro (ID 133651672 – fls. 26), das vítimas Noemia Maria da Silva (ID 133651672 – fls. 28), João Garcia da Silva (ID 133651672 – fls. 57), Moises Pompeu da Silva (ID 133651672 – fls. 60) e o apelante (ID 133651672 – fls. 33).

Em Juízo, foram ouvidos Noemia Maria da Silva (ID 133651301), Moises Pompeu da Silva (ID 133651306), João Garcia da Silva (ID 133651309), Dieisson Ricardo Berndt Ribeiro (ID 133651312), Alexandro Cardoso da Fonseca (ID 133651315) e interrogado o apelante (ID 133651318).

Dito isso, vejamos.

A imputação do delito de furto [uma espingarda calibre .28, 12 (doze) munições de calibre .28 intactas e 4 (quatro) munições de calibre .38] foi atribuída ao apelante BRUNO DA SILVA ARRUDA após revelar, aos policiais militares [Dieisson Ricardo Berndt e Alexandro Cardoso Fonseca], durante a abordagem, em via pública [rua 10, bairro Jd. Europa], que subtraiu a referida arma de fogo na casa da vítima Moisés Pompeu da Silva e João Garcia da Silva, antes de se deparar com a viatura e fugir, fato também confirmado em Juízo.

Por outro lado, Moisés Pompeu da Silva [19 anos de idade] e João Garcia da Silva [71 anos de idade] negaram, em ambas as fases da persecução penal, que a arma de fogo calibre .28 e munições teriam sido subtraídas de sua residência, ressaltando, inclusive, que nunca possuíram arma de fogo.

No caso, não se verifica subtração de “coisa alheia móvel”, justamente porque as “supostas” vítimas não confirmam o fato descrito na denúncia.

Para responsabilização penal, “
é necessária prova segura da
existência do fato
delituoso para que a presunção de inocência que milita em favor do acusado seja elidida; isso porque uma condenação baseada apenas em conjecturas e ilações feriria [...] a dignidade da pessoa, princípio matriz de nossa Constituição”.
(TJMG - Apelação Criminal 1.0313.17.014345-4/001 Relator: Des. Cássio Salomé – 11.2.2022)

Logo, impõe-se absolver o apelante do furto [fato 1] por não haver prova de existência do fato (CPP, Art. 386, II).

Quanto à desclassificação do roubo impróprio para furto, a vítima Noemia Maria da Silva narrou, coerentemente, tanto na fase policial quanto em Juízo, que o apelante ao adentrar em sua moradia segurou seu braço, verbalizou que não era para correr e tomou o seu celular, por aproximadamente meia hora, o que a deixou
“muito assustada
”.

A conduta do apelante [segura-la pelo braço por período de 30min, com força e mandando ficar quieta]
“para obter êxito na subtração de seu celular caracteriza a violência exigida no delito de
roubo
e impede a desclassificação da conduta para a figura tipificada no art. 155 do Código Penal.”
(HC n. 462.091/SP, Relator: Min. Ribeiro Dantas – 14.9.2018.)

Aplicáveis os seguintes julgados deste e. Tribunal:

“Impossível se falar em desclassificação do crime de roubo para constrangimento ilegal quando [...] o próprio comportamento do recorrente mostrou-se suficiente para inculcar medo e pavor na vítima, forçando-a a entregá-lo [...] o celular, o que caracteriza o crime de roubo.”
(Ap no 49842/2016 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro – 30.11.2016)

“O crime de roubo se caracteriza com a ação violenta do agente para apoderar-se de coisa alheia móvel, servindo à espécie toda forma de constrangimento físico ou moral voltado à pessoa humana. Nos crimes contra o patrimônio, geralmente cometido às escuras, a palavra da vítima assume especial relevância, mormente quando corroborados por outros elementos de prova.”
(Ap no 43093/2017 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 20.6.2017)

Sendo assim, mostra-se injustificável
a desclassificação do delito de roubo para o de furto.

Enfim, absolvido do fato 1 [furto], mantem-se o concurso material de crimes do roubo e falsa identidade.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para absolver
BRUNO DA SILVA ARRUDA do furto [fato 1], mantida a condenação do roubo
em concurso material com a falsa identidade a 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção e 13 (treze) dias-multa, mantido o regime fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/11/2022